Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709376-16.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DO USO (ONALT). EXIGIBILIDADE. ACORDO JUDICIAL. COISA JULGADA. 1. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) é uma contraprestação devida ao poder público prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal e instituída pela Lei Complementar Distrital n. 294/2000, decorrente da valorização de unidade imobiliária em virtude da alteração de uso do bem. (Acórdão n. 671.253, 20120020068728AIL, Relator: Roberval Casemiro Belinati - Conselho Especial, Publicado no DJe 25.4.2013). 2. A sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial e faz coisa julgada material de forma a tornar imutável seu objeto. Arts. 487, inc. III, alínea b, e 502 do Código de Processo Civil. 3. A exigibilidade de Onalt objeto de acordo judicial e cobrada como contraprestação em razão da presença de irregularidades insanáveis em empreendimento imobiliário não pode ser rediscutida por encontrar-se acobertada pela coisa julgada material. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 485, inciso V, alínea “b”, 502, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de violação à coisa julgada material in casu, ao argumento de que a legalidade da cobrança de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) não foi alcançada pela solução negociada e homologada pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABRÍCIO DORNAS CARATA, OAB/DF 56.679. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 485, inciso V, alínea “b”, 502, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o prequestionamento se faz presente, eis que o órgão julgador decidiu a lide à luz das normas contidas nos dispositivos apontados pelo recorrente como violados. Ademais, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado FABRÍCIO DORNAS CARATA, OAB/DF 56.679. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002